Tribunal: TJSP
Processo: 2112518-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2112518-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante MARCO ANTONIO
OBA e Paciente RONALDO APARECIDO FERMINO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112518-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2112518-98.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS 1a VARA
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO OBA
PACIENTE: RONALDO APARECIDO FERMINO JUNIOR
VOTO No 49.123
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes.
Inocência - Responsabilidade penal do paciente deve ser
decidida no curso da ação penal - Matéria de prova

Estreita via do “habeas corpus” que não comporta dilação
probatória Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impetração parcialmente conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MARCO ANTONIO OBA, em favor de RONALDO APARECIDO FERMINO
JUNIOR, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 1a Vara, da Comarca de Penápolis, que manteve a prisão
preventiva (fl. 76/77). Objetiva a concessão da liberdade provisória, aduzindo, em
síntese, que se trata de mero usuário de drogas, fundamentação inidônea da r.
decisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia (fls. 01/07).
Dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112518-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal
do paciente, isto é, a alegação de que se trata de mero usuário de drogas, insta
salientar que tal questão deve ser decidida no curso da ação penal, uma vez que
não cabe dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o flagrante sido
convertido em preventiva, mantida esta aos 26 de maio de 2020, em decisão
fundamentada, colacionada às fls. 76/77.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112518-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

Não vislumbro, por fim, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112518-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5